Tribunal: TJSP
Processo: 1010484-48.2018.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de procedência. Autora portadora de Cirrose hepática e Hepatite C em estado avançado. Recusa de cobertura do medicamento Maviret (Glecaprevir/Pibrentasvir). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recusa abusiva. Negar o fornecimento seria negar o próprio tratamento da doença, bem como, vigência ao contrato estabelecido entre as

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de procedência. Autora portadora de Cirrose hepática e Hepatite C em estado avançado. Recusa de cobertura do medicamento Maviret (Glecaprevir/Pibrentasvir). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recusa abusiva. Negar o fornecimento seria negar o próprio tratamento da doença, bem como, vigência ao contrato estabelecido entre as partes. Inteligência das Súmulas 100 e 102, ambas deste Eg. Tribunal de Justiça. Afronta direta ao CDC, à Lei 9656/98 e ao princípio da função social do contrato. Não cabe à operadora do plano de saúde discussão acerca da terapêutica mais indicada ao paciente e sim ao médico que assiste o paciente. Agravo interno apresentado que insiste em questões que foram superadas com o entendimento adotado pela decisão, cujo esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal da agravante, razão pela qual o inconformismo não procede, devendo ser mantida a decisão objurgada. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
1010484-48.2018.8.26.0286/50000,
da
Comarca de Itu, em que é agravante UNIMED SALTO/ITU
COOPERATIVA MÉDICA, é agravada IRENE GARPELI DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18238
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1010484-48.2018.8.26.0286/50000
COMARCA: ITU - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: KARLA PEREGRINO SOTILO
AGRAVANTE: UNIMED SALTO/ITU COOPERATIVA MÉDICA
AGRAVADO: IRENE GARPELI DE MOURA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Ação
cominatória. Sentença de procedência.
Autora portadora de Cirrose hepática e
Hepatite C em estado avançado. Recusa
de cobertura do medicamento Maviret
(Glecaprevir/Pibrentasvir). Preliminar
de cerceamento de defesa afastada.
Recusa abusiva. Negar o fornecimento
seria negar o próprio tratamento da
doença, bem como, vigência ao contrato
estabelecido
entre
as
partes.
Inteligência das Súmulas 100 e 102,
ambas deste Eg. Tribunal de Justiça.
Afronta direta ao CDC, à Lei 9656/98 e
ao
princípio
da
função
social
do
contrato. Não cabe à operadora do plano
de
saúde
discussão
acerca
da
terapêutica mais indicada ao paciente e
sim ao médico que assiste o paciente.
Agravo interno apresentado que insiste
em questões que foram superadas com o
entendimento adotado pela decisão, cujo
esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da
pretensão recursal da agravante, razão
pela qual o inconformismo não procede,
devendo ser mantida a decisão objurgada. Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 440/448.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insiste
o
agravante
nas
alegações
contidas na apelação e pede que o recurso seja reapreciado
pela Turma Julgadora. A parte agravada apresentou manifestação.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
O contrato em questão foi analisado à
luz do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 9.656/98
e das Súmulas 100 e 102 deste Egrégio Tribunal.
Pois bem.
Não houve o alegado cerceamento de
defesa, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova
e somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua
produção, ainda que haja pedido expresso de produção de
provas.
Nesse sentido: “A alegação de nulidade do
processo devido ao indeferimento de provas esbarra, na hipótese
dos autos, na Súmula 07/STJ. Quanto ao ponto há de ser levado em
consideração o princípio do livre convencimento motivado do juiz
que permite ao julgador determinar a produção das provas tidas
como necessárias à formação da sua convicção, indeferindo as que
considerar inúteis ou protelatórias.” (REsp no 1432859/SP,
relator Ministro Sidnei Beneti, j. 15/05/2014)
“A declaração da necessidade, ou não, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá
avaliar se há nos autos elementos suficientes para formar sua
convicção. Não havendo prejuízo, desnecessária é a declaração de
nulidade por falta de intimação da apresentação de quesitos
suplementares
pela
parte
adversa.
Precedentes.”
(REsp
no
1096906/PR, relator Ministro Castro Meira, j. 04/06/2013)
E o artigo 370 do CPC é claro ao
mencionar que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito:
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
No
mais,
consta
dos
autos
que
a
agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela
agravante e foi diagnosticada como portadora de Hepatite
C, sendo-lhe indicado pelo médico que a assiste tratamento
com
o
medicamento
denominado
Maviret
(Glecaprevir/
Pibrentasvir).
Ora, se o plano de saúde mantido pela
autora dá cobertura ao tratamento da doença, a negativa de
cobertura é inadmissível e abusiva, sob pena de ofensa à
Lei no 9.656/98 e artigo 51, IV, do CDC.
Ao celebrarem o contrato de plano de
assistência médica e hospitalar, as partes se envolveram
em típica relação de consumo, conforme dispõe os artigos
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
E o artigo 47 do epigrafado Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirma
que
as
cláusulas
contratuais
devem
ser
interpretadas de forma mais favorável ao consumidor,
motivo pelo qual não pode a ré negar a autora, portadora
de Hepatite C, o fornecimento do medicamento prescrito
pelo médico que a assiste, sob o argumento de expressa
exclusão contratual e por estar fora do rol da ANS.
Incontroverso que o plano de saúde do
qual a agravada é beneficiária oferece cobertura para o
tratamento da doença que a acomete. E é certo que compete
ao médico prescrever os medicamentos essenciais para o
tratamento adequado para o seu paciente, enfatizando o
restabelecimento da saúde e levando em consideração a
evolução
da
técnica
e
ciência
médica,
devendo,
consequentemente, as operadoras do plano ou seguro saúde
acompanhar tal evolução independentemente de alteração
administrativa
do
rol
de
procedimentos
obrigatórios
apontados como cobertura mínima pela Agência nacional de
Saúde - ANS.
Importante destacar a lição de HAMID
CHARAF BDINE JÚNIOR: “É rigorosamente irrelevante que a ANS
não tenha ainda catalogado o medicamento ou o tratamento
ministrado ao paciente pelo médico que o assiste. Entre a
aceitação da comunidade científica e os demorados trâmites
administrativos de classificação, não pode o paciente permanecer
a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Evidente que
não pode um catálogo de natureza administrativa contemplar todos
os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as moléstias e
seus meios curativos usados pela comunidade médica com base
científica. Por isso, a cláusula excludente de tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimental somente pode ser acolhida quando houver manifesto
descompasso entre a moléstia e a cura proposta.”
(Responsabilidade Civil na Área da Saúde, Regina Beatriz
Tavares da Silva (coord.), São Paulo, Saraiva, 2007, p.
307-308).
Os argumentos afrontam a legislação
pertinente, colocando a agravada em nítida desvantagem,
retirando dela a possibilidade de receber o tratamento que
necessita, o que se afirma com fundamento no artigo 51,
inciso IV, e seu parágrafo 1o, inciso II, do CDC.
“In casu”, o medicamento foi indicado
pelo médico como sendo efetivo para o quadro apresentado
em estágio avançado, situação que demanda urgência no
tratamento.
Logo,
negar
o
fornecimento
desse
medicamento seria negar o próprio tratamento da doença,
bem como, vigência ao contrato estabelecido entre as
partes.
Sobre o tema, diversos são julgados:
“ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Fundamentos
da sentença especificamente impugnados.
Requisitos
do
art.
1.010
do
CPC
preenchidos. Alegação de que o recurso é
contrário a Súmulas desta Corte e do STJ.
Aplicação do artigo 932, IV, "a", de CPC,
que é facultativa. Preliminares rejeitadas. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com cirrose hepática de etimologia mista e hepatite C, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência hepática terminal. Negativa
de cobertura a tratamento com medicamento
Maviret. Alegação de que é medicamento de
uso domiciliar e não consta no rol da ANS.
Abusividade. Expressa prescrição médica.
Súmulas no 95 e 102, TJSP. Precedentes.
Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recurso não provido, com observação.” (Apelação Cível
1004074-03.2019.8.26.0071;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019)
“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Pretensão de
reembolso - Hepatite C Prescrição médica
de
tratamento
domiciliar
mediante
a
administração de medicamento oral de uso
domiciliar
-
Maviret
-
Obrigação
da
operadora de saúde já que a ausência do
tratamento pode conduzir ao carcinoma

Possibilidade de aplicação analógica no
presente caso - Artigo 10, VI, c.c. 12, I,
"c"
e
II,
"g"
da
Lei
9.656/98

Aplicabilidade da Súmula no 95, deste TJSP
Fármaco que já foi autorizado pela
Anvisa
Reembolso, no caso, de forma
integral, porquanto a aquisição particular
apenas ocorreu em decorrência da recusa de
cobertura

Majoração
dos
honorários
afastada Verba bem fixada - Sentença de
procedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.”
(Apelação
Cível
1007463-79.2019.8.26.0011;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro:
05/03/2020)
“SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer
c/c pedido de indenização por danos morais
visando à cobertura do medicamento MAVIRET
(Glecaprevir 100mg e Pibrentasvir 40mg),
expressamente
indicado
pela
médica
responsável pelo tratamento realizado pelo
autor. Incidência do CDC (Súmula 608,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ). Limitações constantes do contrato
que
constituem
prática
abusiva
em
detrimento da defesa e do respeito ao
usuário (art. 51, IV, CDC). Cobertura
devida. Ausência de força coercitiva das
disposições da ANS. Súmulas 96 e 102,
TJSP.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para
o importe correspondente a 15% do valor da
causa
(art.
85,
§11,
CPC).
RECURSO
DESPROVIDO, com majoração dos honorários
fixados em Primeiro Grau.” (Apelação Cível
1057434-94.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador:
3a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de
Registro: 11/04/2019)
Concordar com a recusa retribuiria para
enfraquecer o compromisso e a responsabilidade por ela
assumidos, contratual e legalmente, deixando a agravada em
exagerada desvantagem, incompatível com o princípio da boa-
fé e com o equilíbrio do ajuste, significando ainda,
restrição a direitos fundamentais próprios da natureza e
da finalidade do contrato (direito à vida e à saúde), o
que é vedado pelo por Lei.
Com
efeito,
o
agravo
interno
apresentado insiste em questões que foram superadas com o
entendimento adotado pela decisão acima transcrita, cujo
esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a
rejeição da pretensão recursal da parte agravante, razão
pela qual o inconformismo não procede, devendo ser mantida
a decisão objurgada em sua totalidade.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator